Tribunal: STF
Processo: Rcl 69456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 835.833-RG, TEMA 800. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.